Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708899-90.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCISCO ALBERTINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 7309945), contra sentença (ID no 7309942) que reconheceu o direito do autor/apelado (FRANCISCO ALBERTINO DOS SANTOS) em obter a quantia de R$142.522,44 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) referente a conversão da licença prêmio não gozada em quantia, com correção monetária pelo IPCA-E, e juros moratórios, a partir da citação, por índice da caderneta de poupança. Inconformado, o Ente Público alegou em seu apelo, preliminarmente, que o feito precisa ser suspenso ante o decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810) e, no mérito, pugnou pela reforma da sentença, no sentido de que o crédito reconhecido em favor do apelado/autor (FRANCISCO ALBERTINO DOS SANTOS) deve ser atualizado conforme as regras contidas no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, até o momento em que expedir-se o precatório/RPV e não pelo IPCA-E. Em 25/02/2019, por intermédio da Decisão de ID no 7451250, determinei a suspensão do feito até o trânsito em julgado ou a definição sobre a modulação dos efeitos do RE 870.947/SE. A parte autora/apelada protocolou petição de ID no 12466408 informando a respeito da edição do Decreto Distrital no 40.208, de 22 de outubro de 2019, que dispõe sobre procedimento para pagamento, na via administrativa, da licença discutida nos presentes autos (conversão de licença-prêmio em pecúnia), razão pela qual requereu a desistência da presente ação (artigo 485, inciso VII do CPC). Todavia, não cabe a desistência da ação no presente momento, uma vez que o feito já foi sentenciado (art. 485, §5o do CPC). Assim, tendo em vista a manifestação de ID no 12466408, bem como pelo princípio da cooperação (artigo 10 do CPC), concedi prazo para que o Ente apelante se pronunciasse a respeito do intuito autoral, em 13/11/2019 – ID no 12572998. Em atendimento, o Ente apelante se manifestou informando que concorda com a desistência, mas desde que o requerente arque com os honorários de sucumbência – ID no 12997279. Em novo Despacho, concedi o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias úteis, para que o Ente apelante/requerido se manifestasse a respeito do intuito, ou não, de desistir do recurso de apelação por ele interposto, sem ressalvas, à luz do que princípio da cooperação (artigo 10 do CPC), bem como pelo que fora trazido pelo requerente/apelado – ID no 13181002. Atendendo ao comando supracitado, o Ente apelante/requerido, na data de 17/01/2020, peticionou desistindo do recurso de apelação por ele interposto (ID no 7309945), nos moldes do artigo 998 do CPC – ID no 13616901. Assim, tendo em vista as manifestações das partes (ID no 12466408 e ID no 13616901), HOMOLOGO A DESISTÊNCIA recursal para que produza seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 10:43:52. ROBSON BARBOSA Desembargador